Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE SOLTURA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO COM OUTRAS PROVAS. DETRAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DA VEP.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória quando permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.
2. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar com a fixação de regime semiaberto.

3. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional.

4. Apelações conhecidas e desprovidas.